Tribunal: TJBA
Processo: 8115372-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115372-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALVA MARIA MASCARENHAS DE SANTANA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, considerando como termo inicial a data do saque integral dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da alegada impossibilidade técnica de identificação do dano no momento do saque; e (ii) analisar se há contradição na aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça relativa ao termo inicial do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da demanda.

O acórdão embargado enfrentou expressa e fundamentadamente as questões submetidas a julgamento, adotando o entendimento de que a data do saque integral configura o marco inicial do prazo prescricional decenal, por ser o momento em que o titular toma ciência do valor disponível e tem a possibilidade de verificar eventuais inconsistências.

A alegação de que a ciência inequívoca dependeria da emissão de extratos detalhados décadas após o saque foi devidamente rechaçada, fundamentando-se que tal interpretação submeteria o início do prazo prescricional ao arbítrio exclusivo da parte, comprometendo a segurança jurídica e tornando a pretensão imprescritível.

A insatisfação da embargante com a interpretação conferida pelo órgão julgador não caracteriza contradição ou omissão sanável pela via dos recursos aclaratórios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento. O questionamento prévio encontra-se resguardado pela legislação processual civil aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não padece de vícios o acórdão que, de forma clara e fundamentada, aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a data do saque como termo inicial da prescrição nas ações de ressarcimento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

2. A discordância da parte quanto aos fundamentos adotados pelo órgão julgador não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 205.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115372-03.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DALVA MARIA MASCARENHAS DE SANTANA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA